Tribunal: TJBA
Processo: 0786981-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0786981-80.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FOCUS ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA. - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF. EXERCÍCIOS DE 2003 A 2007. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA EXECUTADA TEVE A SUA INSCRIÇÃO CANCELADA EM RAZÃO DE SUA INATIVIDADE POR PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS, O QUE ENGLOBA OS ANOS REFERENTE AO TRIBUTO COBRADO PELA MUNICIPALIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA QUE É AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Comprovada a inatividade da empresa no período questionado, inexiste fato gerador a dar suporte à cobrança de taxa pelo poder de polícia, ainda que potencial. 2 - O art. 113, § 1º do Código Tributário Nacional informa que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Servindo a Taxa de Fiscalização e funcionamento para custear as despesas realizadas pela Prefeitura de Salvador exercício da fiscalização das empresas instaladas no Município, com o objetivo de garantir o ordenamento das atividades urbanas, o fato gerador da referida taxa é o efetivo exercício do poder de polícia, e não a singela inscrição do contribuinte no cadastro municipal. 3 - O Estado da Bahia, através da Lei Complementar n.º 26/2006, dispensa da composição da receita da Defensoria Pública os honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencida for qualquer pessoa jurídica de Direito Público, o que justifica a reforma parcial da sentença, apenas para excluir a respectiva verba da condenação ao ente municipal recorrente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0786981-80.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada FOCUS ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA. - ME e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator. Salvador, .